Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718200-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IRAN DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 75691163 prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o feito para obrigar o apelante a fornecer medicamento prescrito ao autor. Decisão de ID 76539960 suspendeu o feito em razão da necessidade de publicação do acórdão na ADI 7265. A parte apelada opôs embargos de declaração que foram rejeitados pela decisão de ID 76691223. Inconformado, o apelado opôs novos embargos de declaração, devidamente intimado sobre possível aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, o embargante manifestou-se no ID 77259381 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos no ID 77008415. Mantenha-se a suspensão do feito, nos termos da decisão de ID 76539960. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 12:40:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador